Tribunal: STF
Processo: Rcl 63962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF. LEI Nº 12.651, DE 2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Fábio Camargo dos Santos e Melina Perin dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2193803-11.2023.8.26.0000, que teria deixado de observar precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, especialmente os proferidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF, nº 4.937/DF e nº 2.418/DF.

2.	Os reclamantes narram que, na qualidade de adquirentes do imóvel denominado Sítio São João, foram habilitados no polo passivo de ação civil pública, já em fase de cumprimento de sentença, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face dos antigos proprietários da área.

3.	Informam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentada a inexigibilidade das obrigações por vício de inconstitucionalidade qualificado, uma vez que não foram aplicadas à ação originária as disposições previstas no Novo Código Florestal, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Aduziram, ainda, que as obrigações devem ser cumpridas de acordo com a lei vigente ao tempo da execução, inexistindo violação à coisa julgada.

4.	Relatam que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a impugnação, assentando a eficácia preclusiva da coisa julgada material,  porquanto “afastada a incidência das disposições previstas no Novo Código Florestal ao caso concreto por título executivo judicial transitado em julgado, era mesmo inviável a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo inaplicáveis ao caso concreto as disposições previstas no art. 525, §§ 1º, III, e 12 do CPC.

5.	Discorrem sobre os fundamentos dos acórdãos proferidos no julgamento dos processos indicados como paradigmas e concluem que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação do novo Código Florestal ao caso dos autos, procedeu de maneira contrária à orientação deste Supremo Tribunal Federal. Sustentam violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, uma vez inobservada, para o afastamento de dispositivo legal, a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

6.	Destacam, ademais, que, em virtude de o trânsito em julgado da ação originária ter ocorrido em momento anterior ao julgamento de constitucionalidade da Lei nº 12.651, de 2012, pelo Plenário desta Corte, padece o ato reclamado de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos do art. 525 do CPC, analisado no bojo da ADI nº 2.418/DF.

7.	Requerem a concessão de medida liminar, para suspender o cumprimento provisório de sentença no qual proferida a decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, buscam a procedência do pedido para “cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância e respeito ao entendimento Sumulado e do que decidido por esta Corte Suprema no julgamento das ADIs nº 4.901/4.902/4.903/4.937 e ADC nº 42, bem como, da ADI: 2418, pela inexigibilidade do título ou da obrigação, e pelo cumprimento da obrigação de acordo com as regras do Novo Código Florestal”.

É o relatório.

Decido.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Plenário desta Corte quando do julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, no bojo das quais fora analisada a constitucionalidades dos dispositivos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012). Transcrevo, por oportuno, trechos da ementa do acórdão paradigma, na fração de interesse:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 
(...) 
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): 
(...) 
(n) (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de  cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.” 
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).

11.	Os reclamantes alegam, ainda, que, ao deixar de aplicar os dispositivos do Novo Código Florestal, cuja constitucionalidade esta Corte assentou, o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

12.	Como resultado de todas essas violações, continuam, o Órgão reclamado teria acabado por vilipendiar o comando vinculante estabelecido no julgamento da ADI nº 2.418 /DF, cuja ementa ficou redigida nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).

13.	Observo que a controvérsia jurídica que ora se apresenta possui duas facetas cognitivas de análise. A primeira, diz com a viabilidade, ou não, de aplicação dos dispositivos do Novo Código Florestal ao caso concreto, à luz das decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. A segunda, diz com a viabilidade, ou não, de relativização da coisa julgada, para fins de desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos moldes do que decidiu o STF no julgamento da ADI nº 2.418/DF.

14.	Pois bem. Compulsando os autos, verifico cuidar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face dos antigos proprietários do imóvel denominado Sítio São João, com vistas à recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas na propriedade.

15.	Nota-se, dos documentos acostados à inicial, que a ação foi ajuizada pelo Parquet estadual no ano de 2014, após a conclusão do Inquérito Civil nº 14.0702.0000196/2012-8, instaurado para a apuração dos ilícitos praticados contra o meio ambiente. Na audiência preliminar do feito, consta que os réus apresentaram proposta para que a recuperação da área degradada, no formato do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto pelo MPSP, fosse realizada de acordo com as disposições da Lei nº 12.651, de 2012, o que não foi aceito (e-doc. 6, p. 4).

16.	Na sequência, houve prolação de sentença, confirmada em sede recursal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, julgando procedente o pedido, definiu que a legislação a ser aplicada, para fins de cumprimento da condenação, seria a Lei nº 4.771, de 1965 (Código Florestal já revogado à época), pelos seguintes argumentos:

“APELAÇÃO MEIO AMBIENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) Regularização que deve ser realizada com base na lei vigente na época dos fatos (Lei nº 4.771/65), vez que as irregularidades precedem a entrada em vigor da Lei nº 12.651/2012. Prevalência do princípio do tempus regit actum em matéria ambiental, conforme orientação do C. STJ Manutenção da obrigação de recuperação das áreas degradas, utilizando-se de projeto técnico específico aprovado pela CETESB, considerando-se a faixa de cinquenta (50) metros marginais contados a partir do maior leito sazonal do curso das águas do Rio Canoas RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 6).

17.	Consta dos autos, ainda, que os reclamantes adquiriram a propriedade do imóvel quando já havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão supra colacionada. Em vista disso, habilitaram-se nos autos e opuseram impugnação à execução, sob os seguintes fundamentos: i) inexigibilidade do título executivo ou da obrigação por vício de inconstitucionalidade qualificado; ii) violação à decisão proferida pelo STF na ADI nº 2.418/DF; e iii) afronta às decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADI nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.

18.	Nada obstante, a impugnação à execução foi rejeitada, sendo mantido o entendimento pelo Órgão colegiado em sede de agravo de instrumento, cujo decisum restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MEIO AMBIENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de inexigibilidade das obrigações por vício de inconstitucionalidade qualificado Aplicação das disposições do Novo Código Florestal afastada por título executivo judicial transitado em julgado Decisão impugnada que se restringiu a analisar a aplicação temporal da norma, sem qualquer discussão envolvendo a constitucionalidade de seus dispositivos legais Impossibilidade de rediscussão da matéria neste momento processual Novos proprietários que devem promover a recomposição da área degradada de acordo com a faixa de cinquenta (50) metros marginais contados a partir do maior leito sazonal do curso das águas do Rio Canoas (art. 2º, “a”, 2, da Lei nº 4.771/65) RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 17).

19.	É contra essa decisão que os reclamantes dirigem a presente reclamação.

20.	Nesse contexto, ao menos neste momento incipiente de análise, afigura-se plausível a tese de que a autoridade reclamada se distanciou dos paradigmas desta Corte, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial eivado de vício de inconstitucionalidade qualificado.

21.	Registro, quanto ao ponto, que ao apreciar o RE nº 611.503/SP, leading case do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou tese no seguinte sentido:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” 
(RE nº 611.503-SP/RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 29/09/2018, p. 19/03/2019, grifos nossos)

22.	Com efeito, a orientação adotada pelo TJSP, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental, não se agasalha na jurisprudência desta Corte Suprema. Ao revés, a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF nas ações de controle já referenciadas, inclusive por força da regra rebus sic stantibus à qual submetida a coisa julgada.

23.	Não se trata, portanto, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.

24.	Diante desse cenário, ao menos neste momento perfunctório de análise, tenho que a decisão reclamada, ao afastar o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitou, além das decisões constantes do paradigma relativo ao Novo Código Florestal, também o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e, especialmente, o comando decisório constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF.

25.	Em outras palavras: a autoridade reclamada, ao negar a apreciação do cumprimento de sentença à luz das normas previstas na Lei nº 12.651, de 2012, parece ter esvaziado a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.903/DF e nº 2.418/DF.

26.	De fato, essa tem sido a compreensão desta Corte na análise de situações análogas à presente:

“Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. 
2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal. 
4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 
5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” 
(Rcl nº 58.518-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, j. 14/09/2023; grifos nossos).

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.”
(Rcl nº 58.500-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/09/2023; grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23) 
2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 
3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021; grifos nossos).

27.	Presente, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, no tocante ao periculum in mora, que, consoante informado na exordial e comprovado na documentação acostada aos autos (e-doc. 5), “o procedimento de cumprimento de sentença está em fase de escoamento do prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”.

28.	Ante o exposto, ressalvada a possibilidade de reexame posterior da matéria, defiro a medida liminar para suspender o processo no qual proferida a decisão reclamada (Processo nº 2193803-11.2023.8.26.0000), bem como o Cumprimento de Sentença nº  0001725-79.2021.8.26.0360, em curso perante a 1ª Vara da Comarca de Mococa/SP ad referendum da Segunda Turma, até o julgamento definitivo desta reclamação.

29.	Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mococa/SP e à 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP, solicitando-se desta última as informações cabíveis no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

30.	Cite-se o Ministério Público do Estado de São Paulo para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 989, inc. III, c/c  o art. 180, ambos do CPC).

31.	Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator